Tribunal: STF
Processo: ARE 1565237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO “CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PREVIA NOTIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR SER ANTERIOR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. ICMS NO TRÂNSITO. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO PARA A OPERAÇÃO. TRANSPOTE DE OLEO DIESEL. INFRAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. BASE DE CÁCULO DO ÓLEO DIESEL. CORRETA A ADOTADA NA SENTENÇA.



    1. Reveste-se de validade o procedimento administrativo, na medida em que dos autos se extrai que a empresa demandante foi notificada do termo de infração no trânsito e do lançamento, tendo oferecido impugnação administrativa. Ao contrário do que sustenta, o tão só fato de ter apresentado impugnação administrativa já afasta a alegação de que não fora notificada do termo de início da fiscalização. Quanto mais que a autuação se deu por ter sido abordada no transporte de mercadorias sem portar documento fiscal idôneo, já que a nota fiscal eletrônica que acompanhava a operação não condizia com a carga transportada. Também não se sustenta a alegação de nulidade da CDA, uma vez que, diversamente do que afirma, a inscrição em dívida ativa ocorreu depois do julgamento do processo administrativo e após a sua notificação sobre tal encerramento. De referir que, em função do valor ser inferior a 3.850 UPF-RS, por incidência do art. 39-A, inc. I, da Lei Estadual nº 6.537/73, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.180/12, o julgamento administrativo se opera em primeira e única instância. Considerando que o Recurso Voluntário protocolizado não era cabível, não há dizer que a inscrição em dívida ativa foi irregular porque pendia de julgamento, cabendo destacar que, para a incidência da suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inc. Ill, do CTN, há que se estar diante de recurso cabível.



    2. Autuação que decorre da infração praticada pela demandante, transporte sem documento fiscal idôneo, aliás, com documento fiscal manifestamente discrepante da operação, haja vista a expressiva diferença entre a litragem indicada na Nota Fiscal que acompanhava a operação de transporte e a litragem que foi apurada depois da conferência da carga. Não está, pois, em consideração, a aquisição da mercadoria junto à PETROBRÁS. O apontamento fiscal, diga-se, a autuação, se deve unicamente ao transporte do óleo diesel sem documento fiscal idôneo. Correta a autuação diante da constatação da infração.



    3. Base de cálculo do litro do óleo diesel S10 empregada na autuação que não se revela equivocada. Como a operação não estava acobertada por documentação fiscal idônea, a base de cálculo é apurada de acordo com o valor provável da venda futura, pois é assim que define o art. 10, inc. XIII, letra 'b', da Lei Estadual nº 8.820/89.



    4. No que tange à irresignação quanto ao enquadramento da multa fiscal, ao argumento de que o Estado não comprovou que tenha atuado com dolo, basta dizer que esta Corte tem reiteradamente entendido que o transporte de mercadoria sem documento idôneo enseja infração qualificada. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 145, §1º, e 155, §2º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente